Tribunal: TJMT
Processo: 1005592-22.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005592-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARICY CIJAIRA DA SILVA - CPF: 536.422.281-00 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRENTE), MARICY CIJAIRA DA SILVA - CPF: 536.422.281-00 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1005592-22.2023.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: MARICY CIJAIRA DA SILVA.

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS.

RECORRIDOS:

MARICY CIJAIRA DA SILVA.

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS.

RELATOR: Dr.
Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CESSÃO – APRESENTAÇÃO DE TERMO DE CESSÃO GENÉRICO – IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO – TELAS SISTEMICAS –
DÉBITO INEXISTENTE –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE ITAPEVA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE MARICY CIJAIRA DA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito
“sub judice” (R$ 1.340,02 – 05/08/2018)
, bem como condenou a parte recorrente/recorrida ITAPEVA

ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais,

em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente
MARICY CIJAIRA DA SILVA
.

1.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

2.

Das razões recursais da parte recorrente
ITAPEVA.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita.

2.2.
Combate ao valor indenizatório.

A parte recorrente
MARICY CIJAIRA DA SILVA
pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrente
ITAPEVA
apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte adversa, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente
MARICY CIJAIRA DA SILVA
.

1.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Pois bem. A meu ver, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),

destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Entretanto,
observo através do sistema SPC BRASIL NUM.PROTOCOLO: 014.325.869.170-4 que a parte recorrente possui três restrições
posteriores
(BRASIL CARD – R$ 293,46 – inclusão: 18/05/2022; BANCO CSF S/A – R$ 3.708,49 – inclusão: 07/01/2023 e BRASIL CARD ADM CARTAO DE CREDI – R$ 293,46 – inclusão: 22/04/2022
), p
or tais motivos entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

2.

Das razões recursais da parte recorrente
ITAPEVA.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte reclamante, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte reclamante, diante da fragilidade da prova produzida, qual seja
termo de cessão genérico, sem prova do contrato original (id. 169046819)
, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2.2.
Combate ao valor indenizatório.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, foi discutida no tópico 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
ITAPEVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
MARICY CIJAIRA DA SILVA

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de majorar o valor indenizatório a título de danos morais para quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, mantendo-se ao mais a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
ITAPEVA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, deixando de condenar a parte recorrente
MARICY CIJAIRA DA SILVA
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023